Tribunal: TJSP
Processo: 2249571-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Litispendência – Extinção da execução pelo meio digital – Determinação de prosseguimento nos autos físicos iniciados anteriormente – Agravante que não nega o duplo procedimento – Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249571-58.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RAFAEL
VALÉRIO FRANÇA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249571-58.2019.8.26.0000 - Voto no 28428 Página 2 de 4
VOTO No 28428
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2249571-58.2019.8.26.000
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
AGRAVANTE(S): RAFAEL VALÉRIO FRANÇA
AGRAVADO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Litispendência Extinção
da execução pelo meio digital Determinação de prosseguimento
nos autos físicos iniciados anteriormente Agravante que não
nega o duplo procedimento Agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto por Rafael Valério França
contra r. decisão proferida pelo digno Juízo da 13a Vara da Fazenda
Pública da Capital (traslado de fls 44) em cumprimento de sentença
desfavorável ao Município de São Paulo que, em essência, extinguiu
por litispendência a execução digital, determinado o seu prosseguimento
nos autos físicos originais.
Pedido de reforma sumariado na tese segundo a qual a
execução de sentença por meio digital se deu em cumprimento de ordem
judicial, não obstante a existência de execução por meio físico (fls 1/9).
Processamento sem liminar suspensiva (fls 61/62).
Não foram requisitadas informações ao digno Juízo a quo.
Agravo não respondido (fls 65).
É o relatório.
O agravante impugna a seguinte decisão:
Vistos em Cumprimento de Sentença.
Sustenta a impugnante, em síntese, nulidade na execução,
eis que já existiria anterior processo de execução, já embargado; e
subsidiariamente, excesso de execução.
Em impugnação, a parte embargada sustentou a validade
da execução, já que apenas estaria prosseguindo, em meio digital, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249571-58.2019.8.26.0000 - Voto no 28428 Página 3 de 4
a execução anteriormente suspensa; e sustentou a correção dos
cálculos.
É o breve relatório.
DECIDO.
Razão assiste à parte embargante.
É que, existindo prévia execução pendente de julgamento, é
defeso à parte exequente iniciar nova execução, sob pena de violação ao
princípio que veda a litispendência.
De fato, do contrário haveria dupla cobrança executiva,
com duplicidade inclusive de esforço de defesa por parte da executada.
Não vislumbro, porém, má-fé processual, que exige a
comprovação do dolo e não da mera culpa para sua caracterização.
Aqui, houve engano na interpretação do procedimento a ser tomado, já
que o causídico deveria ter feito prosseguir a execução de seu cliente
nos autos da execução no 0030386-34.2012.8.26.0053.
Diante do exposto, extingo os presentes embargos, SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, para extinguir a execução pelo
reconhecimento da litispendência. A execução deverá prosseguir nos
autos do processo no 0030386-34.2012.8.26.0053.
As custas e honorários de advogado serão de
responsabilidade da parte embargada. Honorários fixados no mínimo
legal, sobre o valor da causa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
De fato, há duplicidade de execuções, o que o agravante não
nega. Ao contrário, confirma-a e ainda tenta atribuir ao magistrado a
responsabilidade pelo seu engano. Nestes termos, deveria ter-lhe
informado sobre a existência de anterior execução de sentença pelo meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249571-58.2019.8.26.0000 - Voto no 28428 Página 4 de 4
físico e não dar início a execução pelo meio digital. Evidente a
duplicidade de procedimentos.
Correta, portanto, a r. decisão que mantenho por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Por meu voto, nego provimento ao agravo de instrumento.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator